Tribunal: TJDFT
Processo: 0737191-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. ADI/STF 3.772. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: "i) declarar que as atividades exercidas na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB no período compreendido entre 02/05/2006 a 09/02/2009; 20/12/2012 a 05/02/2013 e 06/02/2013 a 14/06/2013, devem ser consideradas como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial. (ii) reconhecer o direito da autora de perceber o pagamento de abono permanência a partir de 09/2022; e (iii) para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 43.059,64 (quarenta e três mil e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos, a título de abono permanência e reflexo de terço de férias e 13o salário, do período de 09/2022 a 01/2024, atualizado até 04/2024, mais as parcelas que vencerem no curso do processo até a implementação da verba no contracheque da requerente.”.
3. Afirma que o STF no julgamento da ADI 3.772/DF, sedimentou o entendimento de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Porém, o Núcleo de Coordenação Pedagógica é uma unidade Técnico Administrativa, integrante da Coordenação Regional de Ensino, e a Gerência Regional de Educação Básica são ambientes distintos de um estabelecimento de educação básica, de uma escala que ministra educação infantil e ensino fundamental e médio. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que trabalhou nos períodos de 02/05/2006 a 09/02/2009 e 20/12/2012 a 14/06/2013, todos laborados na Unidade Regional de Educação Básica do Gama – UNIEB, em evidente atividade de magistério nos ditames legais, preenchendo todos os requisitos à aposentadoria especial. Requer a manutenção da sentença.
5. O recorrente afirma que a Unidade Regional de Educação Básica do Gama – UNIEB é unidade técnica-administrativa, sendo os ambientes distintos de um estabelecimento de educação básica, de uma escola, que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio. Sendo excluídos 1.192 dias do magistério referentes ao período em que a recorrida esteve ausente de estabelecimento de Educação Básica. Porém, a declaração ID 63612757, descreve as atividades desenvolvidas pela recorrida nos períodos de 02/05/2006 a 10/02/2009 a 14/06/2013, sendo todas as atividades relacionadas com a área de educação, acompanhamento pedagógico, planejamento pedagógico.
6. A Lei Distrital n. 1.816/1998 é clara ao dispor que a contagem de aposentadoria especial é devida aos professores que exerçam atividades de natureza pedagógica no âmbito da Secretaria de Educação. Em uma instituição de ensino há empregados que desenvolvem atividades de natureza pedagógica e administrativa, entendidas como aquelas que se ligam ao ensino propriamente dito, e que executam tarefas administrativas, que apoiam e possibilitam o desenvolvimento das atividades educacionais.
7. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.772, adota o entendimento de que as funções de assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério.
8. Diante do exposto, depreende-se que a aposentadoria especial é extensiva ao professor pela formação continuada, conforme Lei 5.105/2013. O recorrente não comprovou que as atividades exercidas pela recorrida no Unidade Regional de Educação Básica do Gama – UNIEB era de característica estritamente administrativa. Somente fez alusão de que a recorrida esteve fora de estabelecimento de Educação Básica.
9. Por outro lado, nos documentos colacionados aos autos verifica-se que a própria Administração foi clara ao demonstrar que as atividades exercidas na Unidade Regional de Educação Básica do Gama – UNIEB são atividades relacionadas com a área de educação, acompanhamento pedagógico, planejamento pedagógico, ID 63612757, o que se adequa perfeitamente a legislação e ADI retromencionados. O exercício de funções acima descritas, vinculadas à educação básica, refletem promoção na carreira do magistério Público.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.